Tribunal: TJDFT
Processo: 0752782-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PESQUISA DE ENDEREÇOS DO DEMANDADO. SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD (SISBACEN). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria impugnada versa sobre a (in)viabilidade de pesquisas judiciais para localização do endereço da parte agravada, via sistemas informatizados à disposição do e. Juízo.
II. No processo civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa, efetiva e satisfativa (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).
III. Não pairam dúvidas de que, pelas normas do processo, o Poder Judiciário tem o dever (limitado) de cooperar com a parte demandante para encontrar endereços onde a parte ré pode ser encontrada, valendo-se de recursos que são indisponíveis à parte.
IV. Apesar de a parte agravante ter apresentado conduta diligente ao longo do processo na tentativa de localizar tanto o veículo gravado com alienação fiduciária em garantia, bem de ver que em relação à citação e intimação da parte devedora-agravante não foi possível identificar o seu endereço para efetivação das diligências.
V. Nessa toada, diante da impossibilidade de se imputar qualquer inércia ou negligência à parte recorrente, bem como em razão da necessidade de se prestigiar os princípios da celeridade, efetividade e cooperação processuais, a pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis ao e. Juízo é medida derradeira que se impõe.
VI. Agravo de instrumento conhecido e provido.